Tribunal: TJES
Processo: 5007196-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007196-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMANUEL DUPLAA SOARES

AGRAVADO: M J ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE DESSA MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Não há que se falar no cabimento do chamamento ao processo de devedores cambiários na fase executiva, porque inexiste necessidade para essa modalidade de intervenção de terceiros para que o devedor obtenha título contra os coobrigados.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMANUEL DUPLAA SOARES
em face da r. decisão (fls. 103/104 do evento 5418559), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução de nº 0001916-80.2018.8.08.0021, opostos pelo ora agravante em desfavor da agravada
MJ ENGENHARIA LTDA
, indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários indicados na exordial (fl. 15 do evento 5418338).

A juíza de primeiro grau fundamentou “
não ser cabível o chamamento ao processo ou qualquer outra intervenção de terceiro no processo de execução
” (fl. 103 do evento 5418559).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre inadmissão de intervenção de terceiro (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), visto que os autos originários foram digitalizados, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do agravante, não há que se falar no cabimento do chamamento ao processo de devedores cambiários na fase executiva, porque inexiste necessidade para essa modalidade de intervenção de terceiros para que o devedor obtenha título contra os coobrigados.

Sobre o tema, a doutrina pátria ensina que:

“[...] o sub-rogado, como o avalista que paga a dívida em execução, pelo art. 778, § 1º, IV, 101 tem mais do que o direito de propor execução contra o devedor principal ou solidário. Tem, na verdade, e por força do texto expresso do caput do § 1º, o direito de aproveitar os próprios autos do feito pendente e prosseguir na execução, assumindo a posição do primitivo credor (i.e., daquele que teve o crédito satisfeito) e fazendo que o rumo dos atos executivos se volte contra o avalizado ou os coobrigados.

Impõe-se, pois, em caráter definitivo, ‘a conclusão que o chamamento ao processo não pode ser usado no processo de execução’.” (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III – 47. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 326/327)

“A denunciação da lide e o chamamento ao processo pressupõem discussão em torno da existência de algum direito a uma prestação, normalmente em processo condenatório. Como a decisão dos embargos não têm, nem podem ter, conteúdo condenatório – exceto quanto ao capítulo acessório, que trata das custas e dos honorários de advogado –, não há como pensar nessas modalidades de intervenção de terceiros aqui.” (Didier Jr., Fredie Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira – 7. ed. rev., ampl. e atual. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 772).

Acrescente-se, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência pátria a incompatibilidade da intervenção de terceiros do chamamento ao processo na fase executiva, ainda que em sede de embargos à execução, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Recurso da executada. Litispendência da execução com ação de recuperação judicial da empresa cedente dos títulos e pleito de suspensão do feito. Não acolhimento. Inexistência de identidade de partes, causa de pedir e de pedidos. Execução ajuizada contra a devedora sacada. Processamento da recuperação judicial que não atinge terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, tema 885 do STJ e Súmula nº 581 do STJ.
Chamamento ao processo. Não acolhimento. Obrigação solidária. Opção do credor exigir a obrigação em face de todos os devedores ou parte deles. Art. 275 do Código Civil. Decisão mantida.
Contrarrazões. Pleito de condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inviabilidade. Ausência de elemento subjetivo dolo. Recurso desprovido. (TJSC; AI 5036084-66.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Janice Goulart Garcia Ubialli; Julg. 08/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EXECUÇÃO PROPOSTA PELO ENDOSSATÁRIO CONTRA O EMITENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I. No caso dos autos, conforme assentado na sentença recorrida, a matéria discutida no feito prescinde de dilação probatória, uma vez que as provas juntadas ao processo são suficientes para análise e solução do litígio, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa dos apelantes, em razão do julgamento antecipado da lide
. II. Chamamento ao processo. Impossibilidade. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida como pretendem os apelantes, para julgar procedente o pleito inicial de chamamento ao processo da empresa credora originária, pois não cabe o chamamento ao processo em fase de execução, instituto cabível apenas em ações de conhecimento, de cunho condenatório, cujo objetivo é formar o título executivo contra os demais devedores, nos termos do artigo 132 do Código de Processo Civil.
III. Notificação dos devedores a respeito de endosso realizado. Pagamento da dívida junto ao credor originário (endossante). Ineficácia. Extinção da execução por quitação. Não cabimento. Realizado o endosso da Cédula de Produto Rural (CPR) e devidamente notificados os devedores antes do vencimento da dívida, é ineficaz o pagamento realizado pelos devedores ao credor originário (endossante). Logo, não tendo os apelantes demonstrado a satisfação da obrigação a atual credora, ora apelada, não há que se falar em extinção da execução em apenso por quitação do título. lV. Cobrança de dívida paga. Má-fé do credor. Situações não comprovadas. Pedido de condenação ao pagamento do dobro (art. 940 do CC) não acolhida. Não merece prosperar o pedido dos apelantes de condenação da apelada ao pagamento do dobro da quantia que indevidamente cobrou dos recorrentes, pois é necessário a comprovação da má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, situações não comprovadas na espécie. V. Honorários recursais. Com o desprovimento do recurso de apelação, correta é a majoração dos honorários advocatícios, nesta fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJGO; AC 5207717-47.2020.8.09.0137; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 25/03/2022; DJEGO 29/03/2022; Pág. 5198)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.